Tribunal: TJDFT
Processo: 0742232-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0742232-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO DE AVILA VIANA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA MULHER DE AGUAS CLARAS DESPACHO Trata-se de habeas corpus, impetrado por DANIELA POLIDORO, OAB/SP 293.524, em favor de RENATO DE ÁVILA VIANA, contra decisão exarada pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras - DF, nos autos da ação 0002455-13.2017.8.07.0020, a qual decretou a prisão preventiva do paciente. O impetrante aponta como autoridade coatora o Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras - DF. O impetrante sustenta que o paciente foi condenado em outubro de 2020 pela prática de lesão corporal grave contra sua ex-namorada, nos termos do art. 129, § 1o, inciso III, c/c o § 9o e § 10o do Código Penal, com determinação de cumprimento de pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, sendo que a ordem de prisão preventiva foi exarada em grau de sentença, sem que houvesse pedido do Parquet, ou fundamentação idônea sobre a decretação. Informou que após a prolação da referida sentença condenatória, ajuizou recurso de Apelação perante este Tribunal, o qual foi negado provimento e mantido na íntegra os termos da sentença, inclusive no que se refere a decretação da prisão preventiva. Alegou que nos demais processos que respondeu em razão de acusações de violência doméstica cometidos contra sua ex-namorada, sobreveio sentença absolutória em favor do paciente. Suscitou que o paciente não cometeu nenhuma infração penal nos últimos 5 anos, que jamais descumpriu as medidas protetivas que foram impostas em seu desfavor, que possui residência fixa, emprego lícito e vem colaborando no curso processual, acrescentando, ainda, que não estão presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva e que o paciente não oferece risco à garantia da ordem pública. Aduziu que o paciente é portador de diversas comorbidades e que carece de cuidados especiais de saúde, fator que se agrava em razão da pandemia pelo coronavírus, e que o sistema carcerário não é ambiente saudável que segue as medidas necessárias de prevenção contra a contaminação, sendo imperioso à concessão de prisão domiciliar para preservar a saúde do paciente. Ao final, requereu que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com fundamento no art. 648, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, em favor do paciente, para que seja revogada ou relaxada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar em razão de sua necessidade de tratamento médico especializado. É o relatório. Passo à análise. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Nessa senda, verifico que writ em exame apresenta pedido de concessão de ordem de habeas corpus em favor do paciente, contudo, não consta nos autos pedido de concessão de decisão liminar. Assim, em razão de sua natureza extraordinária, o plantão judicial cinge-se às matérias de urgência, não sendo válida a apreciação de hipóteses alheias às elencadas no artigo transcrito, por adentrar na competência do juiz natural da causa. No caso em tela, não se verifica a urgência necessária para a apreciação do pleito em sede de plantão judiciário, máxime porque não houve requerimento de decisão liminar, o que compele o processo ser discutido após o recesso forense sem risco de perecimento do pleito, devendo o writ ser apreciado pelo juízo natural da causa durante o expediente normal do Poder Judiciário. Isto posto, nada se tem a prover em sede de plantão. Aguarde-se o expediente regular desta Corte de Justiça. Remetam-se os autos ao eminente Relator. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial